Tribunal: STJ
Processo: 0716852-18.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237895 - DF(2025/0389210-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: BLAS GOMM FILHO - PR004919
RECORRIDO
: ALEXANDRE ACAMPORA NETO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE SUSPENSÃO DE
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTONOMIA PRIVADA,
E INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DO
PACTA SUNT SERVANDA
ART. 300
CPC. RESOLUÇÃO BACEN N.o
.
4.790/2020. TEMA 1.085/STJ
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.

SÚMULA
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR LIMINAR NESTA INSTâCIA
ESPECIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 735/STF
CONHECIDO.

1. A aferição da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300
do CPC), que sustentam a tutela de urgência, demanda exame fático
e provisório, insuscetível de revisão em recurso especial, atraindo os
óbices da
e, por analogia, da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 735/STF

2. Infirmar a premissa de cancelamento e de comprometimento do
mínimo existencial, além da interpretação sistêmica quanto ao
e resolução BACEN
exige reexame de
Tema 1085/STJ
4.790/2020,
fatos e provas, vedado na via especial.

3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56451139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8647f9d4-2763-4884-9a15-74f0c2b689a5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8647f9d4-2763-4884-9a15-74f0c2b689a5

RECURSO ESPECIAL No 2237895 - DF(2025/0389210-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: BLAS GOMM FILHO - PR004919
RECORRIDO
: ALEXANDRE ACAMPORA NETO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE SUSPENSÃO DE
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTONOMIA PRIVADA,
E INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DO
PACTA SUNT SERVANDA
ART. 300
CPC. RESOLUÇÃO BACEN N.o
.
4.790/2020. TEMA 1.085/STJ
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.

SÚMULA
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR LIMINAR NESTA INSTâCIA
ESPECIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 735/STF
CONHECIDO.

1. A aferição da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300
do CPC), que sustentam a tutela de urgência, demanda exame fático
e provisório, insuscetível de revisão em recurso especial, atraindo os
óbices da
e, por analogia, da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 735/STF

2. Infirmar a premissa de cancelamento e de comprometimento do
mínimo existencial, além da interpretação sistêmica quanto ao
e resolução BACEN
exige reexame de
Tema 1085/STJ
4.790/2020,
fatos e provas, vedado na via especial.

3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
(BRB) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA56227870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: a7f2af75-d4b1-4ffa-9474-1a7aaf21d39f

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO
INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
COMPULSÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
deferiu pedido de tutela de urgência visando à suspensão de
descontos compulsórios realizados em conta corrente. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os
descontos compulsórios realizados em conta corrente são lícitos; e (ii)
estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser
mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de primeira instância
deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no
perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC. 4. A
Resolução n.
do Banco Central assegura ao titular da
4.790/2020
conta o direito de cancelar a autorização de débitos, o que foi
solicitado administrativamente pelo autor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, estabeleceu que a
prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir
legitimidade ao desconto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
desprovido. Pedido liminar indeferido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A autorização prévia do consumidor é
condição necessária para a realização de descontos em conta
corrente. 2. O titular da conta tem o direito de cancelar a autorização
dos débitos, nos termos da Resolução n.
do Banco
4.790/2020
Central" Dispositivos relevantes citados:
o, VI e X; CPC,
CF/1988, art. 7
arts. 300, 833; Lei Distrital n.
; Resolução n.
do
7.239/2023
4.790/2020
Banco Central. Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp repetitivo
- TEMA 1.085.
1.863.973/SP
(e-STJ, fls.
)
191/192

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, BRB apontou
violação dos arts. 421 e
art. 105
(1)
422 do Código Civil, sustentando a prevalência da autonomia privada, do pacta sunt
e do princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão
servanda
contratual, afirmando que a autorização de débito em conta foi livre e expressa e que a
revogação judicial da forma de pagamento desequilibra o contrato;
ofensa à tese
(2)
firmada no
por admitir suspensão de descontos previamente
Tema 1.085/STJ
autorizados, defendendo que são lícitos os débitos em conta enquanto perdurar a
autorização;
interpretação restritiva da Resolução n.
do Banco Central,
(3)
4.790/2020
no sentido de que o cancelamento de autorização não é livre, mas cabível quando não
reconhecida a autorização, o que não ocorre no caso (e-STJ, fls. 215-228).
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 254).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56227870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: a7f2af75-d4b1-4ffa-9474-1a7aaf21d39f

O recurso não merece prosperar.

(1) Da autonomia privada,
e intervenção mínima
pacta sunt servanda

O Tribunal estadual, ao analisar a controvérsia, manteve a decisão que
deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente,
fundamentando-se na probabilidade do direito do autor (superendividamento e
preservação do mínimo existencial) e no perigo de dano, requisitos previstos no art. 300
do CPC. O TJDFT ponderou os princípios da autonomia privada e da força obrigatória
dos contratos (
) diante da dignidade da pessoa humana e da
pacta sunt servanda
proteção do consumidor, concluindo pela necessidade da medida liminar ante a
vulnerabilidade verificada no caso concreto.
Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e a necessidade de
mitigação da autonomia privada para evitar dano irreparável ao sustento do recorrido,
demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é
cabível recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida liminar ou
antecipação de tutela, pois a análise dos requisitos do
do CPC (probabilidade
art. 300
do direito e perigo de dano) envolve juízo precário e fático, atraindo a incidência, por
analogia, da
.
Súmula 735/STF

e

(2)
(3)
Da legalidade dos descontos em conta e da
da autorização
e Resolução
perduração/cancelamento
(Tema 1.085/STJ
4.790/2020

Sobre a alegada violação do
e a interpretação da
Tema 1.085/STJ
Resolução n.
o Tribunal de origem não negou a validade dos descontos
4.790/2020,
em conta corrente, mas realizou uma distinção (
) com base no direito do
distinguishing
consumidor de cancelar a autorização de débitos, assegurado pela norma
regulamentar. O acórdão recorrido consignou expressamente:
[...] a autorização prévia do consumidor é condição necessária para a
realização de descontos em conta corrente [...] o titular da conta tem o direito de
cancelar a autorização dos débitos. (e-STJ, fl. 192)

Assim, verifica-se que o entendimento adotado pela instância ordinária não
nega a aplicação do Tema 1.085, apenas pressupõe a manutenção da autorização
pelo correntista como condição, o que, por sua vez, pode ser revogada nos termos da
Documento eletrônico VDA56227870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: a7f2af75-d4b1-4ffa-9474-1a7aaf21d39f

regulação bancária vigente (Resolução 4.790). Segue o acórdão recorrido no sentido
de que houve solicitação administrativa para esse fim. Ou seja, alterar a premissa
fática do acórdão de que houve pedido administrativo de cancelamento e de que a
manutenção dos descontos compromete a subsistência do devedor exigiria novo
incursionar sobre os fatos e provas, o que é inviável nesta instância especial
).
(Súmula 7/STJ
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: a7f2af75-d4b1-4ffa-9474-1a7aaf21d39f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.895 / DF
Número Registro: 2025/0389210-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065925520258070007 07168521820258070000 7065925520258070007 7168521820258070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: BLAS GOMM FILHO - PR004919
RECORRIDO
: ALEXANDRE ACAMPORA NETO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56425527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: b546f0ca-62b8-4ede-bd95-b09bb4559013

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: b546f0ca-62b8-4ede-bd95-b09bb4559013